Tribunal: STF
Processo: RE 402839
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CULTIVO ILEGAL DE PLANTAS PSICOTRÓPICAS. INEXISTÊNCIA DE CULPA DOS PROPRIETÁRIOS ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTE DO PLENÁRIO JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL: RE N. 635.336. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.